Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-37.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007027-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 019.470.931-00 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
CARLA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA
.

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA A PARTIR DA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição de pagamento, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a transferência Pix impugnada, no valor de R$ 836,00, foi realizada a partir da conta da própria demandante, em contexto de “golpe da falsa central”, sem comprovação de defeito na prestação do serviço bancário. A recorrente sustenta a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, e requer o ressarcimento dos danos materiais e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prejuízo suportado pela consumidora, em razão de transferência Pix realizada após contato com terceiro fraudador, decorre de falha imputável ao sistema de segurança da instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se, ausente prova de defeito do serviço, subsiste a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos corroboram a plausibilidade da ocorrência do golpe e demonstram a tentativa de solução administrativa pela consumidora, mas não comprovam, por si sós, defeito na prestação do serviço do recorrido.

A controvérsia central não reside apenas na existência da fraude, mas na demonstração do nexo entre o dano e concreta falha da atividade bancária.

A prova dos autos não evidencia invasão da conta, violação do sistema de autenticação, movimentação sem anuência da titular ou qualquer anomalia técnica apta a revelar defeito interno da plataforma.

O conjunto probatório indica que a transferência foi autorizada a partir da conta da autora, após ela clicar em link encaminhado por terceiro e aderir à dinâmica do golpe.

O comprovante da operação revela regularidade formal da transação, com identificação de remetente, destinatário, valor e código de autenticação, sem sinal objetivo de quebra do sistema.

A análise posterior da operação pela equipe de segurança da plataforma e a tentativa de recuperação do valor não configuram confissão de falha do serviço nem reconhecimento de responsabilidade civil.

A narrativa unilateral apresentada na reclamação administrativa não basta para comprovar vazamento de dados, falha sistêmica de autenticação ou inobservância de protocolo de segurança imputáveis ao recorrido.

A Súmula 479 do STJ não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre o dano e uma falha concreta da atividade bancária, não se admitindo responsabilização automática da instituição financeira por todo golpe praticado por terceiros.

Ausente prova mínima de defeito do serviço, e evidenciado que a operação decorreu de ação voluntária da usuária, ainda que induzida por
fraude, incide a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de transferência Pix realizada a partir da conta da consumidora, em contexto de “golpe da falsa central”, quando não se comprova falha concreta na prestação do serviço. 2. A comprovação da fraude praticada por terceiro não supre a necessidade de demonstração do nexo causal entre o dano e defeito da atividade bancária. 3. A autorização da operação pela própria usuária, ainda que induzida por ardil, atrai a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando ausente prova de invasão, violação do sistema ou falha de segurança da plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025,
publ
. DJE 08.10.2025; TJMT, N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024,
publ
. DJE 19.06.2024; STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
CARLA GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entendimento de que a transferência impugnada foi realizada pela própria autora, ainda que induzida por terceiro fraudador, sem demonstração de falha concreta na prestação do serviço bancário, reconhecendo, assim, a incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi vítima do chamado “golpe da falsa central”, afirmando que a fraude se insere no risco da atividade da instituição financeira, o que atrairia a responsabilidade objetiva do recorrido, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Defende, ainda, a ocorrência de falha no sistema de segurança, sustentando que a transação era suspeita e destoava de seu perfil, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral do decisum, sustentando que não houve defeito na prestação do serviço e que a transferência somente foi concretizada porque a própria autora seguiu orientações de terceiro, configurando hipótese de culpa exclusiva da vítima/terceiro, apta a afastar o dever de indenizar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
CARLA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA
.

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apelação é tempestiva, e o preparo é dispensado, ante o deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central”.

De início, cumpre registrar que as provas posteriormente destacadas pela apelante efetivamente corroboram a ocorrência do golpe, bem como demonstram que ela buscou solução administrativa após o evento.

A reclamação formulada no Procon
noticia
que, em 29/12/2023, a consumidora recebeu link enviado por pessoa que se passou por funcionário da requerida, clicou nesse link e, em seguida, foi realizada transferência Pix no valor de R$ 836,00, em favor de Elson Vinicius Medeiros Neves, sob o nº de operação 69495427957.

No mesmo documento, consta a alegação de que, ao abrir o link, a usuária teria sido direcionada à sua conta junto ao Mercado Pago, bem como a informação de que a própria reclamada teria apontado “indícios de fraude” na operação
.

O comprovante de transferência igualmente confirma a realização da operação em 29/12/2023, às 20h34min, no valor de R$ 836,00, tendo como remetente a própria autora e como destinatário Elson Vinicius Medeiros Neves, ambos vinculados ao Mercado Pago.

Além disso, os documentos de atendimento e tentativas de resolução revelam que houve contato da autora com a plataforma, tendo sido gerado protocolo de atendimento e, posteriormente, encaminhada resposta informando que a equipe de segurança havia analisado a operação e a conta da contraparte para identificar indícios de fraude e tentar recuperar o valor.

Também consta orientação da plataforma no sentido de que transferências são destinadas ao envio de dinheiro a contas próprias, de amigos ou
terceiros próximos, e, em outro registro, que a usuária entrasse em contato com a contraparte.

Todavia, embora tais documentos reforcem a verossimilhança da narrativa de que a autora foi vítima de ardil praticado por terceiro e buscou resolver o impasse administrativamente, eles não são suficientes, por si sós, para demonstrar defeito na prestação do serviço do recorrido.

E isso porque o ponto central da controvérsia não reside propriamente em saber se houve fraude
,
fato que, a esta altura, pode ser admitido como plausível à luz da documentação, mas sim em definir se o prejuízo experimentado decorreu de falha imputável ao sistema de segurança da instituição financeira ou se resultou, em verdade, da ação de terceiro fraudador, associada à adesão da própria consumidora às instruções recebidas fora dos canais ordinários de segurança.

No caso, a prova constante dos autos não evidencia invasão da conta, violação do sistema de autenticação, movimentação automática sem anuência da titular, nem qualquer outra anomalia técnica que permita concluir que a operação foi processada por defeito interno da plataforma.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que a transferência foi efetivamente autorizada a partir da conta da autora, após ela clicar em link encaminhado por terceiro e seguir a dinâmica do golpe narrado.

O próprio comprovante da operação demonstra a regularidade formal da transação, indicando remetente, destinatário, valor e código de autenticação, sem sinal objetivo de quebra do sistema
.

Também não se pode extrair dos registros de atendimento confissão de falha do serviço.

A informação de que a equipe de segurança analisou a operação e a conta destinatária para verificar “indícios de fraude” apenas revela apuração posterior do ocorrido e tentativa de verificação da transação, o que é compatível com o dever de atendimento ao consumidor, mas não equivale à admissão de vulneração do sistema do Mercado Pago.

Do mesmo modo, a circunstância de a plataforma ter orientado a autora a contatar a contraparte ou informado que fez o possível para recuperar o valor não traduz, tecnicamente, reconhecimento de responsabilidade civil.

A reclamação no Procon, de seu turno, reproduz a versão da consumidora de que o link a conduziu diretamente à sua conta, bem como sua percepção de que o fraudador possuía dados relacionados ao aplicativo.

Contudo, trata-se de narrativa unilateral, relevante como elemento de contexto, mas insuficiente para comprovar, de modo objetivo, que houve vazamento de dados imputável ao recorrido, falha sistêmica de autenticação ou inobservância de protocolo de segurança aptos a caracterizar defeito do serviço.

Nessa perspectiva, a incidência da Súmula 479 do STJ
,
invocada pela apelante
,
não dispensa a demonstração do nexo entre o dano e uma concreta falha da atividade bancária.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se confunde com responsabilização automática por todo e qualquer golpe praticado por terceiros. Quando ausente prova mínima de defeito do serviço, e evidenciado que a operação foi praticada a partir de ação voluntária do usuário, ainda que induzida por fraude, subsiste a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com efeito, tenho que os documentos colacionados aos autos demonstram que houve contato administrativo posterior e tentativa de reaver o valor, mas continuam sem revelar defeito operacional do sistema do recorrido.

Em suma, as provas novas reforçam a ocorrência do golpe e a tentativa de solução extrajudicial, porém não alteram o quadro probatório quanto à ausência de demonstração de falha do serviço.

Com efeito,
embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, admite-se a exclusão do dever de indenizar quando verificada a transferência voluntária do numerário, sem prova de falha do serviço, em contexto de golpe praticado por terceiro.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recebedora da transferência, tampouco a responsabilidade do corréu beneficiário da operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do banco receptor dos valores transferidos em contexto de golpe virtual e do suposto beneficiário da transferência, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha
na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e
a
revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; Súmula 479/STJ.

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.

Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7.

(N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)

Assim, ausente prova de ato ilícito imputável ao recorrido, não há falar em restituição do valor transferido, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

O prejuízo narrado, embora lamentável, não pode ser juridicamente imputado à instituição financeira apenas com base na ocorrência do golpe e na frustração da tentativa administrativa de estorno, sem demonstração concreta do nexo causal com defeito da atividade bancária.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em
2
% (
dois

por cento),
suspensa
a exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026